Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702788-62.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA EMBARGADO: PAULO CESAR LOPES, RAQUEL APARECIDA RODRIGUES FELICIANO LOPES, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA DECISÃO Ciente do trânsito em julgado da Reclamação. Certifique-se o trânsito em julgado da presente demanda e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator